Tribunal: TJBA
Processo: 8014025-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014025-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON XAVIER DE BRITO JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01 – TRANSPETRO/PSP-RH-2018.1. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE AGRAVADA REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE DIVERSAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AINDA NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. SERVIÇOS PRESTADOS DE IDÊNTICA NATUREZA PARA A QUAL FOI O CONCURSO REALIZADO. CANDIDATO APROVADO EM 7º LUGAR. 84 ENGENHEIROS CONTRATADOS POR CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. STF. TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. TJ/BA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.
8014025-27.2024.8.05.0000
, em que figura, como Agravante,
EDSON XAVIER DE BRITO JUNIOR
, e como Agravada, a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça